Tribunal: STF
Processo: HC 179409
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP, ao receber a denúncia, no processo nº 0011049-53.2015.8.26.0506, converteu em preventivas as prisões temporárias dos pacientes, ocorridas em 12 de maio de 2016, e de outras 26 pessoas, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 1º (lavagem de capitais), vigente à época, da Lei nº 9.613/1998, 33, cabeça (tráfico de drogas), 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006 e 2º (integração a organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013. Ressaltou a liderança na organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, com divisão de tarefas, emprego de armas de fogo, ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), a teor de elementos colhidos mediante interceptação telefônica. Destacou a atuação do grupo em diversos Estados da Federação – Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Realçou a movimentação de altas quantias, cuja origem ilícita era ocultada mediante compra de bens em nome de terceiros e em contas bancárias de empresas.
    No dia 11 de julho de 2019, condenou os pacientes Hélio e Wesley, respectivamente, a 160 anos, 3 meses e 26 dias e 74 anos e 5 dias de reclusão, em regime fechado, observada a prática, por diversas vezes, dos citados delitos. O Juízo negou o direito de recorrerem em liberdade, salientando permanecerem os motivos que ensejaram as custódias preventivas.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso em habeas corpus nº 120.737/SP, o qual teve o pedido de liminar indeferido.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos pelos quais mantida a prisão cautelar, afirmando-os abstratos. Arguem violados os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 387, § 1º, do Código de Processo Penal. Apontam excesso de prazo das custódias, a perdurarem por 3 anos e 5 meses, sem formação definitiva da culpa.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento das prisões. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o andamento processual, uma vez sob sigilo. Atendendo a ofício, o Juízo informou a interposição de apelação pela defesa, ainda pendente de exame. Esclareceu que, em virtude da formalização da sentença, cabe ao Juízo das Execuções Penais a revisão periódica acerca da necessidade de manutenção das custódias.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator desproveu o recurso em habeas corpus nº 120.737/SP. Na sequência, a Sexta Turma negou provimento a agravo.
    A fase é de exame da medida acauteladora.
    2. Nada justifica o lançamento das iniciais dos pacientes. Não se tem o enquadramento em preceito a indicar a pertinência de segredo de justiça. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, os nomes respectivos.
    O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, reportando-se ao conteúdo obtido por meio de interceptação telefônica, fez ver o papel de liderança desempenhado pelos pacientes em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, com divisão de tarefas, emprego de armas de fogo e ligação com o Primeiro Comando da Capital. Salientou a atuação do grupo em diversos Estados da Federação e destacou a movimentação de altas quantias, cuja origem ilícita era ocultada mediante compra de bens em nome de terceiros e em contas bancárias de empresas. Na sentença, assentou permanecerem os motivos que ensejaram as prisões. O quadro revela em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-o ao figurino legal. 
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    Os pacientes estão presos, sem culpa formada, desde 12 de maio de 2016, ou seja, há 4 anos, 2 meses e 1 dia, havendo o Juízo, no dia 11 de julho de 2019, mantido as custódias. Uma vez ausente ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo.
    A superveniência da decisão condenatória recorrível não afasta o caráter preventivo da prisão. Não decorrendo a custódia de título condenatório alcançado pela preclusão maior, a prisão reveste-se de natureza cautelar, conforme o previsto no artigo 283, cabeça, do Código de Processo Penal. O artigo 387, § 1º, denomina, expressamente, preventiva a custódia oriunda da condenação não transitada em julgado. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvarás de soltura a serem cumpridos com as cautelas próprias: caso os pacientes não se encontrem custodiados por motivo diverso das prisões preventivas formalizadas no processo nº 0011049-53.2015.8.26.0506, da Terceira Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP. Advirtam-nos da necessidade de permanecerem com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judicias, de informarem possível transferência e de adotarem a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator